Tribunal: TJDFT
Processo: 0730577-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730577-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO MASAYUKI ALMEIDA DOY AGRAVADO: CRISTINA APARECIDA BROLHANI DECISÃO 1. O exequente agrava (id 39245658) contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (id 39246764, p. 130-31) que indeferiu a penhora de percentual das verbas salariais e da restituição do imposto de renda do devedor. Alega, em suma, que já exauriu as medidas que estavam ao seu alcance, motivo pelo qual é necessária a penhora de 10% da verba salarial da devedora. Afirma que o Juízo a quo deferiu a quebra do sigilo fiscal da agravada, quando constatado que ela é servidora pública e auferiu, no último ano-calendário, verba superior a R$ 100.000,00, a demonstrar a capacidade para adimplir o débito (R$ 32.920,67). Argumenta que a jurisprudência do STJ admite a penhora de parte do salário do devedor, desde que observado o mínimo existencial. Requer a suspensão do feito principal, até o julgamento do agravo pela Turma. 2. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo, ampliativo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a mitigação, a flexibilização da impenhorabilidade para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além da relativização feita no § 2o. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis.” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões, cuja intimação deve ocorrer no endereço informado no agravo (id 39245658, p. 1), como aconteceu no feito principal (id 10997465), pois não possui procurador constituído (CPC 1.019, II). Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator